Tribunal: TJSP
Processo: 2004814-89.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal - Município de São Bernardo do Campo – Insurgência contra o reconhecimento da prescrição de parte dos créditos executados – Interrupção da prescrição pelo despacho inicial prolatado em ação anteriormente ajuizada e extinta sem julgamento do mérito – Possibilidade de repropositura da execução fiscal dentro da contagem do prazo reiniciada – Aplicação dos

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal - Município de São Bernardo do Campo – Insurgência contra o reconhecimento da prescrição de parte dos créditos executados – Interrupção da prescrição pelo despacho inicial prolatado em ação anteriormente ajuizada e extinta sem julgamento do mérito – Possibilidade de repropositura da execução fiscal dentro da contagem do prazo reiniciada – Aplicação dos arts.174, inc. I, com a redação dada pela LC 118/05 e 173, inc. II, ambos do CTN e art.486 do CPC - Precedentes do STJ - Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2004814-89.2021.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP, é agravado
ROSALINA DE FARIA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ERBETTA FILHO
(Presidente) E SILVA RUSSO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004814-89.2021.8.26.0000 -Voto no 13568
2
Agravo de Instrumento no 2004814-89.2021.8.26.0000.
Agravante: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo.
Agravada: Rosalina de Faria Silva.
Comarca: São Bernardo do Campo.
VOTO No 13568
Agravo de Instrumento Execução fiscal - Município de
São Bernardo do Campo
Insurgência contra o
reconhecimento da prescrição de parte dos créditos
executados
Interrupção da prescrição pelo despacho
inicial prolatado em ação anteriormente ajuizada e extinta
sem julgamento do mérito Possibilidade de repropositura
da execução fiscal dentro da contagem do prazo reiniciada
Aplicação dos arts.174, inc. I, com a redação dada pela LC
118/05 e 173, inc. II, ambos do CTN e art.486 do CPC -
Precedentes do STJ - Decisão reformada
Recurso
provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
em face da decisão que, nos autos da execução fiscal ajuizada em
22/3/2017, contra ROSALINA DE FARIA SILVA visando o
recebimento de IPTU e taxas dos exercícios de 2009 e 2016 e
contribuição de iluminação pública do exercício de 2009, reconheceu, de
ofício, a prescrição dos créditos de 2009.
Sustenta a municipalidade que o reconhecimento de ofício
da prescrição sem oportunidade de prévia manifestação ofendeu o seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004814-89.2021.8.26.0000 -Voto no 13568
3
direito à ampla defesa e contraditório pelo descumprimento dos arts. 9o e
10, ambos do CPC/2015 e a não ocorrência da prescrição, não havendo
nenhuma CDA que tenha sido emitida há mais de cinco anos contados
regressivamente da propositura da demanda, salientando que a Fazenda
Pública possui cinco anos contados do fato gerador para constituir os
créditos e mais cinco anos para dar início aos atos de execução, por
aplicação dos arts. 173 e 174, do CTN. Por fim, argui que o crédito de
2009 foi ajuizado anteriormente, em 2010, com sentença de extinção sem
julgamento do mérito transitada em julgado em 26/6/2012, de modo que o
segundo ajuizamento datado de 22/3/2017 ocorreu dentro do prazo
prescricional. Requer a antecipação da tutela e a posterior anulação ou
reforma da decisão para que seja dado prosseguimento à execução fiscal.
Desnecessária a intimação da parte contrária.
É O RELATÓRIO.
O presente recurso merece prosperar.
A possibilidade de renovar a certidão de dívida ativa e
repropor a execução fiscal é conferida à exequente dentro do prazo de
cinco anos, art. 173, inc. II e parágrafo único do CTN, a partir do
trânsito em julgado da execução fiscal anterior, nos casos em que a
constituição definitiva do débito se mantém hígida.
Sobre a matéria:
“APELAÇÃO - Execução fiscal - SUBSTITUIÇÃO DA CDA
SEM
REQUISITOS
FORMAIS.
Possibilidade
-
RENOVAÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL.
Admissibilidade. Desde que sua propositura tenha ocorrido
dentro do novo prazo prescricional - CITAÇÃO. Teoria da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004814-89.2021.8.26.0000 -Voto no 13568
4
Aparência. Aplicação Determinação de prosseguimento da
execução fiscal. Recurso Provido.” (TJSP - Apelação
0041813-31.2000.8.26.0576, Rel. Des. Jarbas Gomes, 14a
Câmara de Direito Público, j. 30/06/2011).
“Apelação. IPTU dos exercícios de 2000 a 2002. Sentença
que extinguiu a ação, nos termos do artigo 487, II, do NCPC,
em face da prescrição. Pretensão à reforma. Desacolhimento.
Anterior ação executiva ajuizada em 11.12.2003, extinta, sem
julgamento do mérito, sob o fundamento da nulidade da CDA.
Repropositura da ação em 02.09.2015. Prazo prescricional
que foi interrompido pela citação válida no primeiro
processo. Novo prazo que começou a ser contado a partir do
trânsito em julgado. Precedente da Primeira Turma do STJ.
Prescrição consumada. Recurso não provido.” (TJSP -
Apelação 1007136-22.2015.8.26.0223; Rel. Des. Ricardo
Chimenti, 18a Câmara de Direito Público; j. 7/12/2017).
Outrossim, dispõe o art. 486 do CPC: “o pronunciamento
judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de
novo a ação”.
Conforme cópia dos extratos de movimentação e
sentença juntadas aos autos, observa-se que a execução fiscal
anteriormente ajuizada foi, de fato, julgada extinta sem julgamento do
mérito em razão da falta de interesse de agir pelo baixo valor da ação,
por meio de sentença transitada em julgado em 26/6/2012 (fls. 26 e
seguintes).
Ademais, considerando-se que a propositura da ação se
deu sob a égide o inciso I do art. 174 do CTN, com a redação dada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004814-89.2021.8.26.0000 -Voto no 13568
5
LC 118/2005, a prescrição foi interrompida pelo despacho inicial.
Como já decidiu o C. STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL. PRESCRIÇÃO. DESPACHO QUE ORDENA A
CITAÇÃO. INTERRUPÇÃO. ART. 174 DO CTN. LEI
COMPLEMENTAR No 118/2005. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO
CPC
(REsp
999.901/RS).
ANTERIOR
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO. REPROPOSITURA DA AÇÃO. PRAZO
PRESCRICIONAL
INTERROMPIDO.
INÍCIO
DO
CÔMPUTO DO PRAZO À PARTIR DO TRÂNSITO EM
JULGADO. 1. A Primeira Seção desta Corte, ao apreciar o
REsp 999.901/RS (Rel.Min. Luiz Fux, DJe de 10.6.2009 -
recurso submetido à sistemática prevista no art. 543-C do
CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ), confirmou a
orientação no sentido de que: 1) no regime anterior à
vigência da LC 118/2005, o despacho de citação do executado
não interrompia a prescrição do crédito tributário, uma vez
que somente a citação pessoal válida era capaz de produzir
tal efeito; 2) a alteração do art. 174, parágrafo único, I, do
CTN, pela LC 118/2005, o qual passou a considerar o
despacho do juiz que ordena a citação como causa
interruptiva da prescrição, somente deve ser aplicada nos
casos em que esse despacho tenha ocorrido posteriormente à
entrada em vigor da referida lei complementar. 2. No
processo de execução fiscal, ajuizado posteriormente à Lei
Complementar 118/2005 (ano de 2007), como no caso dos
autos, o despacho que ordena a citação interrompe o prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004814-89.2021.8.26.0000 -Voto no 13568
6
prescricional. 3. No presente caso, a decisão judicial que
anulou o lançamento do IPTU, relativo ao exercício de 2000,
em virtude do sistema de progressividade de alíquotas, por
ser indevida, transitou em julgado em 18.11.2002. O direito
de execução do Estado começa a partir do trânsito em
julgado da ação de conhecimento em que se discutia o crédito
tributário, no caso, o IPTU de 2000. 4. O prazo prescricional,
interrompido pelo despacho ordenador da citação do
devedor (ou até a data em que se der a citação válida do
devedor, consoante a anterior redação do inciso I, do
parágrafo único, do artigo 174, do CTN), somente reinicia o
seu curso após o trânsito em julgado do processo em que se
anulou o lançamento do IPTU (18.11.2002). 5. Assim, in
casu, tendo ocorrido o trânsito em julgado da primeira ação
executiva proposta contra a recorrente, que anulou o
lançamento do IPTU, relativo ao exercício de 2000, em
18.11.2002, e a segunda execução fiscal, lastreada no
mesmo lançamento, teve o despacho ordenando a citação em
07.11.2007, não foi o crédito tributário atingido pela
prescrição qüinqüenal (art. 174 do CTN). 6. Agravo
regimental não provido”. (AgRg no AREsp 52192 / SP -
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL 2011/0144372, Rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, 2a Turma, j. 17/11/2011, DJe 28/11/2011).
Sendo assim, considerando-se que a ação foi extinta sem
julgamento do mérito e que a propositura ocorreu dentro do prazo
prescricional, impõe-se a reforma da sentença, para que seja dado
prosseguimento à totalidade da execução fiscal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004814-89.2021.8.26.0000 -Voto no 13568
7
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, nos termos
do acórdão.
Raul De Felice

Relator